Tribunal: TJMT
Processo: 1019029-54.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019029-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO CARLOS FERNANDES DIAS - CPF: 224.982.491-68 (APELANTE), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL
- PRAZO PARA COBRANÇA JUDICIAL RELATIVA À DIFERENÇA SALARIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 5 ANOS CONFORME PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de execução de título extrajudicial movida contra a Fazenda Pública referente a diferenças remuneratórias de servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1º do Decreto 20.910/32.

Diante da não observância do prazo para a cobrança judicial do crédito salarial, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal.

Assim, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO CARLOS FERNANDES DIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os Embargos à Execução oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do apelante, a fim de reconhecer a prescrição do crédito executado e condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, sustenta a limitação de alcance dos princípios da autonomia e abstração, bem como sua inaplicabilidade ao caso dos autos, por se tratar do portador originário do crédito, sendo que às mesmas se operam apenas e tão somente em favor de terceiro de boa-fé.

Aduz que
“existente o vínculo entre servidor e Poder Público, são imprescritíveis os direitos dele decorrentes (o chamado "fundo do direito") sendo atingidos pela prescrição, tão somente, alguns de seus efeitos”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, bem como que haja condenação ao pagamento de honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 55543614).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor, José Zuqueti, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse recursal, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 63081477).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
FERNANDO CARLOS FERNANDES DIAS
ajuizou, em 04/11/2016, a Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o recebimento
dos seguintes títulos:

-
Certidão de crédito nº 03509
, expedida em 26/12/2007, no valor de R$ 18.759,13 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos).

-
Certidão de crédito nº 03508
, expedida em 26/12/2007, no valor de R$ 18.759,13 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública opôs Embargos à Execução, que foram julgados procedentes pelo Juízo a quo, para reconhecer a prescrição do crédito e extinguir o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, bem como para condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a prescrição ou não dos créditos executados.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos termos do artigo 1º, do Decreto n° 20.910/32, a cobrança relativa à diferença salarial, em desfavor da Fazenda Pública, como é o caso dos autos, prescreve em 5 (cinco) anos, como cito:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. I -
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes
. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido”. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015)

Na vertente hipótese, constata-se que as certidões de crédito nº 03508 e 03509 foram
emitidas pela Secretaria de Administração em 26/12/2007, ou seja,
o prazo limite para a sua cobrança judicial se findou em 26/12/2012
.

Assim, há de ser reconhecida a prescrição quinquenal dos créditos executados, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA(1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021
:

APÓS O RELATOR DESPORVER O RECURSO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 2º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021